Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. PRECEDENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. PERIGO ABSTRATO. RISCO PRESUMÍVEL. COMPROVAÇÃO QUANTO AO ALCANCE DO PÚBLICO PRESCINDÍVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. Inviável a absolvição em face da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o delito de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
3. Não obstante o silêncio da lei, é cediço que a aplicação da reprimenda deve obedecer ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao princípio da proporcionalidade, sendo o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, na segunda fase, a redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, deve ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada. Precedentes.
4. A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 é objetiva, vale dizer, dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, uma vez que o risco se mostra presumível, ou seja, o perigo é abstrato, bastando que o crime de tráfico de drogas tenha sido praticado nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no mencionado dispositivo, sendo prescindível o funcionamento ou não do estabelecimento, do dolo do agente em atingir público específico ou de se beneficiar do fluxo de pessoas havido nesses locais.
5. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, aplicada ao réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas a e b, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.